Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-63.2020.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação – Servidão administrativa – Autora que não concorda com a perícia técnica realizada, afirmando-a viciada – Inadmissibilidade – Insatisfação com laudo minucioso, claro, objetivo, bem fundamentado – Juíza que o acolheu, acertadamente, pois elaborado de forma equidistante das partes – Situação peculiar em que se tem loteamento com projeto aprovado, mas ainda não implantado, justificando a

Ementa:
Apelação – Servidão administrativa – Autora que não concorda com a perícia técnica realizada, afirmando-a viciada – Inadmissibilidade – Insatisfação com laudo minucioso, claro, objetivo, bem fundamentado – Juíza que o acolheu, acertadamente, pois elaborado de forma equidistante das partes – Situação peculiar em que se tem loteamento com projeto aprovado, mas ainda não implantado, justificando a adoção do coeficiente 1 para a área destinada aos lotes e coeficiente 0,3 para a área destinada ao sistema viário – Ausência de comprovação de qualquer falha – Juros compensatórios devidos diante da diferença existente entre o valor depositado antes da imissão na posse e a indenização fixada – Sentença mantida – Recurso improvido.